Tribunal: STF
Processo: HC 258326
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto simples e falsa identidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reiteração delitiva. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Fernando Alves Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.810.625/ES (evento 7).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto simples e falsa identidade, tipificados nos arts. 155, caput, e 307, todos do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Alega a possibilidade de aplicação do aludido princípio mesmo em crimes contra a administração pública “desde que demonstrada a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”. Aduz que “a simples existência de outras ações penais em desfavor do paciente não possui o condão de afastar a atipicidade material do delito”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reestabelecimento da sentença de primeiro grau que absolveu sumariamente o paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do agravante por tentativa de furto de fios de cobre em hospital público infantil. 



    2. O réu foi surpreendido tentando subtrair duas varas de fio de cobre do compressor de ar-condicionado da ala de enfermaria do hospital. Ao ser abordado, apresentou identidade falsa, alegando já ter sido preso anteriormente. 



    3. O Tribunal de origem rejeitou a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância, destacando a elevada ofensividade da conduta, o valor comercial do cobre e a reprovabilidade agravada pela apresentação de falsa identidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de furto de fios de cobre em hospital público infantil, com apresentação de identidade falsa, pode ser considerada insignificante a ponto de justificar a absolvição sumária do réu.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão monocrática enfrentou adequadamente a questão, e a parte recorrente não apresentou fundamentos novos ou suficientes para modificar o entendimento anteriormente adotado.



    6. A jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 599, considera inaplicável o princípio da insignificância em crimes cometidos contra a Administração Pública, mesmo que o prejuízo material seja reduzido. 



    7. A conduta do agravante não se enquadra na hipótese de exclusão da tipicidade material, dada a elevada ofensividade e reprovabilidade social do ato. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. 2. A tentativa de furto de bens essenciais ao funcionamento de hospital público, com apresentação de identidade falsa, não se enquadra na hipótese de exclusão da tipicidade material’.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto simples e falsa identidade, tipificados nos arts. 155, caput, e 307, todos do Código Penal, porquanto “foi flagrado na tentativa de subtrair para si 02 (duas) varas de fio da substância conhecida como ‘cobre’ do compressor de ar condicionado da ala de enfermaria da instituição hospitalar”. Além disso, “com a chegada de policiais militares, o réu identificou-se como Wericles Alves Gomes, mas, diante da autoridade policial, admitiu que forneceu o nome de seu primo ao argumento de que já havia sido preso anteriormente” (evento 4). O magistrado de primeiro grau o absolveu sumariamente, com fulcro no art. 397, III, do Código Penal ante o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ministerial e determinou o regular processamento da ação penal, ao seguinte fundamento:



     “Nos termos do artigo 397, do Código de Processo Penal, após a reposta à acusação, o juiz absolverá o acusado quando verificar (i) a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato ou de culpabilidade do agente (salvo inimputabilidade); (ii) que o fato narrado não constitui crime; (iii) que a punibilidade do agente está extinta. 



    Na hipótese vertente, o juízo primevo decidiu por absolver o réu sob o fundamento de atipicidade da conduta, aplicando a causa supralegal de exclusão de tipicidade (princípio da insignificância).



    Destarte, no que se refere à aplicação do princípio da insignificância (ou da bagatela), este é reconhecido na seara do direito penal tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico. 



    Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).



    Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.



    No caso vertente, apesar de o juízo a quo ter reconhecido a aplicação do referido princípio, entendo que o réu não se amolda ao escopo da causa excludente de tipicidade, na medida em que a conduta supostamente praticada envolve acentuado grau de ofensividade, haja vista que os bens foram subtraídos de um hospital público, mais precisamente do setor de enfermaria. 



    Trata-se de itens essenciais ao funcionamento da instituição hospitalar, haja vista que os fios de cobre são componentes da estrutura de ar-condicionado do local, aparelhos estes responsáveis pela manutenção da temperatura adequada para conservação de insumos hospitalares. 



    Ademais, verifica-se que, ao ser abordado por policiais, o réu atribuiu para si falsa identidade, circunstância que robustece o grau de reprovabilidade de sua conduta. Nesse ponto, inclusive, agiu com desacerto o juízo sentenciante ao não prosseguir com a instrução processual, haja vista que o apelado foi denunciado, também, pela prática do delito previsto no artigo 307, do Código Penal. 



    É digno de nota ressaltar, ainda, que o cobre é uma substância de elevada cotação comercial, sendo pouco crível conceber que o valor patrimonial da res furtiva seja de pouca monta.



    (...).



    Diante do exposto, conclui-se que o feito foi encerrado prematuramente, uma vez que, diante da análise dos elementos constantes dos autos, não se pode inferir que as condutas imputadas ao réu sejam atípicas.” (evento 4, fls. 14-5).



    Na mesma toada, o ato dito coator consignou que:



     “A controvérsia em análise diz respeito ao pedido de absolvição sumária apresentado pela defesa, com base no princípio da insignificância, diante de uma tentativa de furto de fios de cobre em um hospital público infantil.



    (...).



    No caso concreto, o réu foi surpreendido tentando subtrair duas varas de fio de cobre do compressor de ar-condicionado da ala de enfermaria do Hospital Infantil. Consta ainda que, ao ser abordado pela polícia, apresentou identidade falsa, alegando já ter sido preso anteriormente. 



    O Tribunal de origem rejeitou a tese defensiva, entendendo que a conduta não se enquadra na hipótese de exclusão da tipicidade material. Destacou que: a ofensividade da conduta é elevada, pois os bens visados são essenciais ao funcionamento de um hospital público, especialmente na enfermaria; o cobre possui alto valor comercial, afastando a alegação de valor insignificante; e a reprovabilidade da conduta foi agravada pela apresentação de falsa identidade à autoridade policial. 



    Importa ressaltar que, conforme a Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos contra a Administração Pública, ainda que o prejuízo material seja reduzido.



    Dessa forma, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que considera inaplicável o princípio da insignificância em delitos que atentam contra o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, dada a sua elevada reprovabilidade social.”



    Consoante a denúncia, aponta-se a existência de reiteração delituosa do paciente até pelo mesmo tipo penal “Não se oferece Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, em razão do denunciado possuir outros processos criminais em tramitação, inclusive pelo mesmo delito aqui denunciado.” (evento 2, fl. 2).



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacado na denúncia e confirmado pelo magistrado primevo no sentido de que “em que pese o acusado possuir outros processos criminais, conforme certidão à fl. 65”, não tem lugar o princípio da insignificância. Ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.”. (RHC 220.109 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “ A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem — botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 —, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha.” (RHC 219.627 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.07.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Acrescente-se ainda, o fato de o paciente ter sido denunciado pela suposta prática do crime de falsa identidade a revelar maior reprovabilidade da conduta.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente